Tribunal: TJDFT
Processo: 0000613-32.2016.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000613-32.2016.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ESPACO NOBILE MOVEIS LTDA - ME, MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE MACEDO, KARINA STEPHANIE OLIVEIRA DE MACEDO, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO PELO ART. 3o DA LEI 14.010/2020. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei 14.382 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 2. Uma vez que se trata de execução fundada em nota de crédito comercial, aplica-se, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional de três anos. 3. A Lei 14.010/2020, cuja entrada em vigor se deu em 12/6/2020, determinou, em seu art. 3o, que “os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” No caso, o prazo de consumação da prescrição intercorrente, que se encerraria originalmente em 31/5/2021, foi prorrogado para 21/10/2021. 4. Decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos, após o prazo de suspensão de 1 (um) ano, resta configurada, no caso, a prescrição intercorrente. 5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018). 6. Apelação conhecida e provida em parte. A parte recorrente alega violação aos artigos 921, §4o, do Código de Processo Civil e 3o da Lei 14.010/2020, suscitando a inocorrência do instituto da prescrição. Afirma que que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do artigo 40, §2°, da Lei 6.830/80). Aduz que não houve paralisação do feito executivo por prazo superior a 03 (três) anos, visto que o recorrente não se manteve inerte, sempre diligenciando no processo buscando a satisfação do seu crédito. Frisa que a prescrição intercorrente não corre durante o prazo em que a execução está suspensa, devendo o credor ser intimado para diligenciar no feito, o que não ocorreu no caso. Pontua que não restou comprovado que exauriram-se todos os bens do executado, não havendo fundamentos legais para reconhecimento da prescrição intercorrente. Assevera, ainda, que, conforme a Lei 14.010/2020, promulgada em razão da pandemia de COVID, os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, o que não foi observado. Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente, devendo ser determinado o prosseguimento do feito. Nos aspectos, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 921, §4o, do Código de Processo Civil e 3o da Lei 14.010/2020, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Assim, no caso, como o prazo prescricional já havia se iniciado à época da modificação legislativa implantada pela Lei n. 14.195/2021, em observância ao princípio tempus regit actum e, para que sejam respeitados os atos processuais praticados e a segurança jurídica, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC, que dispunha que a prescrição intercorrente começava a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo, sendo inaplicável, portanto, a inovação legislativa (Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921, § 4o, do CPC) Não encontra respaldo legal, portanto, a pretensão do apelante para, após iniciado o prazo prescricional, determinar-se nova intimação do exequente para que requeira novas diligências e somente após a intimação do seu insucesso se começar a contar novo prazo de prescrição intercorrente. Convém ressaltar que o C. STJ, ao julgar o Incidente de Assunção de Competência (IAC), Tema n. 1, REsp 1.604.412/SC, em 22/8/2018, dispôs que a regra de transição do CPC/2015, prevista no art. 1.056 do CPC, embora aplicável às execuções em andamento, iniciadas sob a vigência do antigo CPC, não pode ser utilizada para as demandas em que a prescrição já estava em curso. Na hipótese vertente, a petição inicial foi distribuída em 29/4/2016 (ID 54497057) e a emenda à inicial foi recebida em 11/5/2016, com a determinação de citação (ID 54497018). A ré ESPAÇO NOBILE MOVEIS LTDA foi citada em 7/6/2016 (ID 54497022). A ré KARINA STEPHANIE OLIVEIRA DE MACEDO foi citada em 14/9/2016 (ID 54497033). O réu MARCUS VINICIUS DE OLIVEIRA DE MACEDO foi citado em 10/10/2016 (ID 54497035). Diante da falta de pagamento e da ausência de embargos (ID 54497038), foi determinada consulta ao BACENJUD (ID 54497040) e ao RENAJUD (ID 54497043), bem como ao INFOJUD (ID 54497052), os quais restaram infrutíferos. Ato contínuo, o exequente requereu a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) anos, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (ID 54497053), o que foi deferido pelo Juízo em 24/5/2017 (ID 54497055), conforme decisão publicada em 31/5/2017 (DJe, edição n. 100/2017, fl. 1831). Posteriormente, o Juízo de origem deferiu a inclusão da empresa SEBRAE no polo ativo do processo (ID 54497069) e determinou nova consulta ao BACENJUD (ID 54497077), tendo sido parcialmente frutífera (IDs 54497078 e 54497085). Foi renovada também a consulta ao RENAJUD (ID 54497096), novamente infrutífera (ID 54497099). Após, os credores foram intimados, em 11/7/2019, a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de nova suspensão da demanda (ID 54497103). Em 18/8/2023, após o transcurso de mais de três anos, os credores foram intimados a se manifestar acerca da ocorrência de eventual prescrição intercorrente (ID 54497116 e 54497121). Sobreveio, a sentença terminativa (ID 54497123), a qual reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em 31/5/2021 (considerando a data de publicação da decisão que suspendeu o processo), ocasião em que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, conforme o art. 924, inciso V, do CPC. Como se nota, publicada a decisão que determinou a suspensão do processo em 31/5/2017, o prazo de suspensão de 1 (um) ano expirou em 31/5/2018 e, após três anos dessa data, em 31/5/2021, ante a ausência de bens penhoráveis, teria se consumado a prescrição intercorrente. Desse modo, vê-se que a contagem do prazo da prescrição intercorrente, após a suspensão do processo pelo período de um ano, iniciou-se em 31/5/2018, e que a Lei n. 14.010, de 10/6/2020, que instituiu normas de caráter emergencial para regulação de relações jurídicas de direito privado, em razão da pandemia do coronavírus (covid-19), prevê a suspensão dos prazos prescricionais a partir de sua vigência, de 12/6/2020 a 30/10/2020 – 140 dias - (art. 3o). Portanto, parte desse período (25.10.2020 a 30/10/2020, 5 dias) deve ser somado ao lapso temporal, para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente; o período anterior a 25.10.2020, deve ser somado, pois o prazo prescricional já havia iniciado. Dessa forma, tem-se que a suspensão do processo ocorreu entre 31/5/2017 e 31/5/2018. Em 1/6/2019 iniciou-se o prazo prescricional trienal, tendo fluido até 11/6/2020 (suspenso por determinação legal entre 12/6/2020 e 30/10/2020). O prazo prescricional voltaria a correr em 31/10/2020 e findaria em 21/10/2021. Conclui-se, assim, que o prazo de consumação da prescrição intercorrente no caso, que se encerraria originalmente em 31/5/2021, foi prorrogado para 21/10/2021. Neste período, não houve qualquer diligência realizada pela parte exequente. (ID 65650642). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028